Tribunal: TJSP
Processo: 0001769-91.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Execução Penal – Sentenciado primário – Condenação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 – Delitos equiparados aos crimes hediondos – Entendimento
São equiparados a hediondos, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 e do art. 5o, XLIII, da CF, os crimes de tortura, de terrorismo e de "tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". Cumpre observar que esta última

Ementa:
Execução Penal – Sentenciado primário – Condenação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 – Delitos equiparados aos crimes hediondos – Entendimento
São equiparados a hediondos, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 e do art. 5o, XLIII, da CF, os crimes de tortura, de terrorismo e de "tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". Cumpre observar que esta última expressão não se restringe, contudo, ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devendo abranger, antes, todos os crimes previstos no Capítulo II, do Título IV, do mesmo diploma legal.
Destaque-se não constar em nenhum dos tipos penais ali previstos qualquer rubrica referente ao "tráfico de entorpecentes" ou à conduta de "traficar", cuja menção é efetuada apenas na denominação do Título IV, de mencionada Lei n. 11.343/2006, que versa a "repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas".
A melhor interpretação do texto legal deve ser no sentido de serem todas as condutas ali descritas espécies, ou modalidades, diversas de um mesmo gênero, tráfico.
Pontue-se que a alteração trazida pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime) refere-se tão comente à prática do crime de tráfico de entorpecentes com a aplicação da causa minorante prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Tóxicos, conforme o § 5o, do art. 112, da LEP. Assim, no cálculo de penas para fins de concessão de progressão de regime na prática do delito de tráfico de entorpecentes em que não há o reconhecimento do redutor, o crime conserva, com efeito, sua natureza equiparada a hedionda.